Tribunal: TJBA
Processo: 8006030-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006030-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER, MATHEUS FARIAS SANTOS

APELADO: GICELIA FERREIRA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GOUVEIA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil e consumidor. Apelação cível. Ação de exibição de documentos. Gravação telefônica e imagens de circuito interno. Obrigação de fazer. Alegação de impossibilidade material pela expiração do prazo de guarda. Ciência inequívoca do incidente dentro do prazo regulamentar. Pretensão resistida configurada. Astreintes. Manutenção. Princípio da causalidade. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8006030-23.2025.8.05.0001
,
em que figura como apelante

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,

e como apelada
GICELIA FERREIRA PEREIRA, ANTONIO CARLOS PINHEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA